Tribunal: CARF
Processo: 10865.002531/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002531/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.011 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
SS AGROINDUSTRIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. 150% (CENTO E CINQUENTA POR
CENTO). CONDUTA DOLOSA REITERADA.
A prática reiterada das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502,
de 1964, autoriza a aplicação da multa qualificada de 150%, conforme previsto
no §1o do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, que não se confunde com a multa
agravada de que trata o § 2o do mesmo dispositivo.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento, ficando preteridos os demais argumentos
apresentados pela parte, por incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa contribuinte SS
AGROINDUSTRIAL LTDA (e-fls. 757/760) contra o v. Acórdão proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto-SP (e-fls. 709/727),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002531/2010-09
Fl. 4167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

que negou provimento às impugnações apresentadas por ela e pelos responsáveis Cláudia
Cristina Dias Pereira, Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira, Noroeste Agroindustrial S/A e
Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, julgando procedentes os lançamentos relativos ao IRPJ (e-
fls. 456/460), à CSLL (e-fls. 464/471), à COFINS (e-fls. 474/478) e ao PIS (e-fls. 481/485) nos
termos constituídos nos respectivos autos de infração, lavrados em decorrência da apuração de
omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada, para os meses
de setembro a dezembro de 2005, estampando a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE - MULTA QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA - RESPONSABILIDADE DOS GERENTES E ADMINISTRADORES
A autoridade administrativa não tem competência para apreciar a legações de
inconstitucionalidade de lei. Em caso de prática de infração dolosa a multa deve ser
qualificada. É cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária lançada, conforme
prescreve o art. 124, I, do CTN. São responsáveis pelos créditos tributários os diretores e
gerentes pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos
do art. 135, III, do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/12/2005 AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à
decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao
auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005 AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à
decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao
auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005 AUTO REFLEXO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à
decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao
auto reflexo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

2.Para melhor compreensão acerca da matéria versada nos autos, consulte-se os
seguintes excertos do Relatório da r. decisão recorrida (fls. 709/727):
Fl. 4168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado foi apurada omissão
de receitas, com base em depósitos bancários de origem não comprovada, para os meses de
setembro a dezembro de 2005, razão pela qual foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls.
456-460), CSLL (fls. 464-471), COFINS (fls. 474-478) e PIS (fls. 481- 485).
O processo administrativo, originalmente formalizado em papel, foi digitalizado, de
modo que as referências às respectivas páginas aqui feitas tomam por base o processo
digitalizado.
Conforme descrito no “Relatório de Ação Fiscal No 00061/08/017” (fls. 488-519), a
ação fiscal foi desenvolvida no âmbito da chamada “Operação Grandes Lagos”, envolvendo a
Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que desbaratou uma
organização criminosa responsável pela prática de diversas fraudes à administração tributária.
Dentre os envolvidos no esquema, está o grupo CAMPBOI, de propriedade de Pedro Alves
Dias, César Furlan Pereira, Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria Belmonte Salles
Pereira, integrado por diversas empresas constituídas em nome de “laranjas” para a consecução
de seus negócios.
A SS AGROINDUSTRIAL LTDA foi constituída em 14/05/2004, tendo como sócias
as empresas SHALLOW WATERS LTD e SHIFTING MOON LTDA, ambas sediadas nas
Ilhas Virgens Britânicas. Atualmente, a empresa tem como sócios o Sr. Waslen dos Santos
Elias (51% das quotas) e o Sr. Willian Vale da Fonseca (49% das quotas), ambos “laranjas”
dos sócios de fato, César Furlan Pereira, Pedro Alves Dias, Cláudia Cristina Dias Pereira e
Cássia Maria Belmonte Salles Pereira, conforme apurado no curso da ação fiscal.
Apurou-se que a SS AGROINDUSTRIAL LTDA foi constituída como um
desmembramento de sua antecessora no grupo CAMPBOI, a VITÓRIA AGROINDUSTRIAL
LTDA, com a finalidade de exercer preponderantemente a atividade terceirizada de
fornecimento de mão-de-obra às outras empresas do grupo. De fato, constatou-se que a
atividade de serviços da SS AGROINDUSTRIAL LTDA foi prestada quase em sua totalidade
às outras empresas do grupo CAMPBOI, principalmente à NOROESTE AGROINDUSTRIAL
S/A.
A SS AGROINDUSTRIAL LTDA exerce suas atividades no mesmo endereço de
muitas das empresas integrantes do grupo CAMPBOI, em estabelecimento situado na Estrada
Municipal Monte Carlo, Bairro Boiadeira, S/N, conjunto 1, zona rural, Guapiaçú/SP.
Quanto aos poderes de administração dos sócios de fato da SS AGROINDUSTRIAL
LTDA, a autoridade autuante consignou as seguintes observações:
>
Para essa nova fase, na qual a Vitória Agroindustrial Ltda transformou-se em
parte na empresa SS AGROINDUSTRIAL LTDA., os proprietários de fato da
empresa Sr. Pedro Alves Dias e Sr. Cesar Furlan Pereira, optaram por efetuar o
controle da empresa através da criação das empresas estrangeiras "off- shore" Shallow
Waters Ltd.; e Shifting Moon Ltd., ocultando-se como sócios de fato da empresa e
livrando-se de possíveis Implicações civis e penais decorrentes de suas praticas
negociais.
>
Inicialmente a Shallow Waters Ltd.; e a Shifting Moon Ltd. tinham como
procurador o Sr. Sidney Inácio Diniz Pontes, CPF 134.996.966-49, e o administrador
da SS AGROINDUSTRIAL LTDA. era o Sr. Gilberto Fernandes Mamede, CPF
736.077.386-53.
>
Posteriormente, através da PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL, datada de 25/06/2004, a Shifting Moon Ltd. passou a ter como procurador
o Sr. Maurício Campos Ferraz, CPF 068.576.268-80, o qual também passou a
integrar o quadro administrativo da SS AGROINDUSTRIAL LTDA., conjuntamente
ao Sr. Gilberto Fernandes Mamede;
>
Através da SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, datada de
30/09/2004, o Sr. Gilberto Fernandes Mamede foi destituído da administração da SS
AGROINDUSTRIAL LTDA., tendo sido nomeado para o seu lugar o Sr. Willian
Vale da Fonseca, CPF 569.732.926-15;
Fl. 4169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

>
A partir da TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, datada de
13/03/2006, a sócia Shallow Waters Ltd.; passou a ser representada pelo procurador
Sr. Willian Vale da Fonseca. Nessa alteração retiraram-se da sociedade os sócios
estrangeiros Shallow Waters Ltd.; e a Shifting Moon Ltd., permanecendo em seus
lugares as pessoas que eram suas procuradoras Sr. Maurício Campos Ferraz e Sr.
Willian Vale da Fonseca. Ainda nesse momento a sede da empresa foi alterada para
Santana do Parnaíba - SP, criando- se a filial 1 da empresa em Guapiaçú - SP, onde
funcionam todas as empresas do Grupo CAMPBOI;
>
Através da QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, datada de
14/12/2006, retirou-se da sociedade o Sr. Maurício Campos Ferraz, entrando em seu
lugar o Sr WASLEN DOS SANTOS ELIAS, exatamente o mesmo procurador e
administrador da NOROESTE AGROINDUSTRIAL S.A. e procurador dos interesses
dos Srs. Pedro Alves Dias e César Furlan Pereira para a empresa off-shore White
Shell Holdings Ltd.:
Quanto aos titulares das empresas SHIFTING MOON LTDA e SHALLOW
WATERS LTD, certificados de propriedade apreendidos pela Polícia Federal nos cofres das
empresas do grupo CAMPBOI dão conta de que a primeira pertence aos Srs. César Furlan
Pereira e Pedro Alves Dias e a segunda pertence à Sra. Cláudia Cristina Dias Pereira.
Além disso, apurou-se que o Sr. Maurício Campos Ferraz, cunhado do Sr. César
Furlan Pereira, e o Sr. Willian Vale da Fonseca não têm capacidade financeira para possuírem
um frigorífico, conforme revelam as respectivas declarações de rendimentos, sendo ambos
empregados do grupo CAMPBOI.
Constatou-se, ainda, intenso fluxo financeiro entre as contas correntes bancárias da SS
AGROINDUSTRIAL LTDA e das outras empresas integrantes do grupo CAMPBOI,
especialmente as empresas SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA, SERRA DO JAPI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA e SANTA ESMERALDA ALIMENTOS
LTDA. Os proprietários cadastrais da SS AGROINDUSTRIAL LTDA declararam que tais
valores correspondem a empréstimos provenientes da NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A,
apresentando, em 27/05/2008, documento intitulado “Contrato de Mútuo” celebrado entre
ambas empresas. Conclui a autoridade autuante que esse documento revela que a SS
AGROINDUSTRIAL LTDA está deliberadamente tentando ocultar as relações que possuía
com as outras empresas do grupo CAMPBOI.
Há, ademais, reclamações trabalhistas nas quais foi reconhecido que a SS
AGROINDUSTRIAL LTDA é sucessora, nesse ramo do direito, do FRIGORÍFICO SANTA
ESMERALDA LTDA e da VITÓRIA AGROINDUSTRIAL LTDA.
A SS AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou DIPJ para o ano-calendário de 2005
com opção pelo lucro real, consignando como receita da prestação de serviços o valor de R$
336.071,00, sem que houvesse suporte documental para tanto. Não consignou quaisquer
valores na Ficha 11, a título de “Faturamento/Receita Bruta e acréscimos” para base de cálculo
da estimativa mensal. Não apresentou DCTF e tampouco recolheu PIS, COFINS, IRPJ e CSLL
para os fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 2005.
Em 13/03/2007, a autoridade autuante compareceu ao endereço em que a SS
AGROINDUSTRIAL LTDA notoriamente exerceu de fato suas atividades, localizado na
Estrada Municipal Monte Carlo, S/N, Conjunto 01, Zona Rural, Guapiaçú/SP, tendo constatado
que no local se encontrava em funcionamento a empresa NOROESTE AGROINDUSTRIAL
S/A, que tem como representantes legais o Sr. Waslen dos Santos Elias, procurador do sócio
estrangeiro WHITE SHELL HOLDINGS LTD., e o Sr. Soélis Luiz Medeiros Sanches,
procurador do sócio estrangeiro HIGH FEATHER HOLDINGS LTD.
Também foi realizada diligência junto ao local eleito para ser a matriz da SS
AGROINDUSTRIAL LTDA, situado à Rua Padre Mateus Narre, 317, Jardim Amazonas,
Santana do Parnaíba/SP. No local, não foi encontrado nenhum representante ou preposto do
contribuinte. Em visita a estabelecimento vizinho, informou a proprietária (Dona Leda) que a
suposta sede da SS AGROINDUSTRIAL LTDA encontrava-se fechada ha aproximadamente
seis meses, sendo que antes desse período não houve no local exercício de atividade de
Fl. 4170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

abatedouro ou frigorífico, havendo, por vezes, apenas uma funcionária. Diante disso, conclui a
autoridade autuante que a mudança de sede da SS AGROINDUSTRIAL LTDA foi realizada
com o fim de fraudar os deveres tributários da empresa, dificultando a fiscalização.
O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos que ingressaram em
suas contas bancárias, bem como a prestar esclarecimentos sobre recebimentos e envios de
recursos envolvendo ela e outras empresas integrantes do grupo CAMPBOI.
Na resposta inicialmente apresentada, afirmou que os depósitos bancários tiveram por
origem empréstimos concedidos pela NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A, apresentando
cópia de contrato nesse sentido.
Ocorre que parte dos depósitos teve por origem outras empresas integrantes do grupo
CAMPBOI, notadamente a SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA, a SERRA DO JAPI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA e a SANTA ESMERALDA ALIMENTOS
LTDA. Em nova intimação, o contribuinte foi esclarecido desse fato e instado a justificar a
divergência entre a origem informada para os créditos e a origem constatada nos extratos
bancários, bem como a identificar a causa do recebimento dos recursos.
O contribuinte, então, apresentou nova resposta acompanhada de mais dois contratos
de empréstimo, dessa vez firmados com as empresas SANTANA AGROINDUSTRIAL LTDA
e SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
Após análise dos livros Diário e Razão apresentados no curso da ação fiscal, constatou
a autoridade autuante que ficaram à margem da escrituração contábil a movimentação
financeira relativa a cinco das seis contas bancárias de titularidade da SS AGROINDUSTRIAL
LTDA. Além disso, a conta corrente no 130009624, Agência 0526, mantida pelo contribuinte
junto ao Banespa, representa 99,96% da movimentação financeira do contribuinte e, na
contabilização, todos os cheques emitidos, sem nenhuma exceção, foram lançados na conta
CAIXA. Isso impediu a identificação de grande parte das transações comerciais e da verdadeira
origem da movimentação financeira.
Além disso, no ano de 2005 ocorreram vultosas transferências de valores das contas
bancárias da SS AGROINDUSTRIAL LTDA para outras empresas do grupo CAMPBOI, sem
que a escrituração registrasse qualquer transação comercial entre essas empresas.
Como conseqüência da falta de comprovação da origem dos recursos que ingressaram
em suas contas bancárias, tais valores foram reputados receitas omitidas, com base no art. 42
da Lei no 9.430/1996. Foram excluídos os depósitos bancários correspondentes a transferências
entre contas de mesma titularidade, devoluções de cheques, estornos, resgates de aplicações
financeiras, estornos de CPMF, reduções de saldo devedor e outros.
Assim, concluiu a autoridade autuante que os livros Diário e Razão escriturados para o
ano de 2005 contém vícios e erros que os tornam imprestáveis para identificar a origem e o
destino dos recursos que transitaram por suas contas bancárias e para a apuração das receitas,
razão pela qual o lucro da SS AGROINDUSTRIAL LTDA foi arbitrado com base na receita
bruta conhecida. Tendo em conta que, consoante a DIPJ apresentada pelo contribuinte, sua
atividade consiste na prestação de serviços a terceiros, o lucro arbitrado foi calculado mediante
a aplicação do índice de 38,4% sobre a receita bruta conhecida, assim considerada a receita
bruta omitida apurada.
Sobre os créditos tributários apurados foi aplicada multa qualificada (150%).
Constatou-se que o grupo CAMPBOI pretendia, após a prática de infrações tributárias,
transferir seus negócios para empresas off-shore sediadas em paraísos fiscais, com a finalidade
específica de proteger seu patrimônio de eventuais execuções fiscais. A autoridade autuante
aponta, ainda, os seguintes fundamentos para a imposição da penalidade:
-
Adotaram interpostas pessoas que se prestaram a figurar como proprietárias
cadastrais de suas empresas. Prestaram dessa forma declarações falsas as autoridades
fazendárias, na medida em que fizeram constar em documentações públicas
apresentadas a Secretaria da Receita Federal do Brasil responsáveis legais "laranjas"
por várias das empresas que compõem o grupo CAMPB01;
Fl. 4171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

-
Fraudaram as fiscalizações tributárias, inserindo elementos inexatos em
documento ou livro exigido pela lei fiscal. Para as empresas que apresentaram
contabilidade, foram encontradas fraudes em sua confecção mediante registro de
lançamentos que não condizem com a realidade dos fatos a que se referem. Como por
exemplo, não efetuaram o registro contábil de movimentações financeiras ou
efetuaram registros que impedem a identificação dos fatos que lhe deram origem;
-
Associaram-se em número muito maior que três pessoas, que sabiam das fraudes
que estavam sendo engendradas e colaboravam para a sua concretização, com o fim
especifico de praticar a omissão de receitas;
-
Confeccionaram documentos de interesse público, tais como Contratos Sociais,
que não revelam a veracidade dos fatos a que se remetem;
-
Ocultaram a propriedade de bens provenientes da prática em tese de crimes
tributários praticados pelo grupo CAMPBOI, organização construída para esse fim;
Finalmente, afirma a autoridade autuante que essas condutas foram reiteradamente
praticadas pelos proprietários da SS AGROINDUSTRIAL LTDA: Srs. Pedro Alves Dias,
César Furlan Pereira, Cássia Maria Belmonte Salles e Cláudia Cristina Dias Pereira.
Invoca a autoridade autuante as razões expostas no “Termo de Co- Responsabilidade
por Sujeição Passiva Solidária e Subsidiária No 00061/08/008 para concluir que são
responsáveis pelos créditos tributários lançados contra a SS AGROINDUSTRIAL LTDA a
empresa NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A, bem como Pedro Alves Dias, César Furlan
Pereira, Cláudia Cristina Dias Pereira e Cássia Maria Belmonte Salles Pereira.
Às empresas FRIGORÍFICO SANTA ESMERALDA LTDA, VITÓRIA GUAPIAÇÚ
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, PARNAÍBA REPRESENTAÇÕES LTDA,
SANTA ESMERALDA ALIMENTOS LTDA, MEAT CENTER COMÉRCIO DE CARNES
LTDA e SERRA DO JAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA não foi
imputada responsabilidade pelos créditos tributários lançados contra a SS
AGROINDUSTRIAL LTDA, pois elas não tiveram movimentação financeira no ano de 2009,
concluindo a autoridade autuante que estão inativas.
Inconformada com a autuação, a SS AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou o
recurso de fls. 621-624. Também apresentaram impugnações os responsáveis Cláudia Cristina
Dias Pereira (fls. 544-566), Pedro Alves Dias (fls. 569-592), César Furlan Pereira (fls. 595-
616), NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A (fls. 632-634) e Cássia Maria Belmonte Salles
Pereira (fls. 649-669).
No recurso apresentado pela SS AGROINDUSTRIAL LTDA, alega ela que não
houve prática de qualquer das condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Afirma que não foi praticada qualquer conduta tendente a impedir ou retardar a ocorrência do
fato gerador, e tampouco a reduzir o montante do tributo devido. Aduz que o evidente intuito
de fraude somente pode decorrer de atividade dolosa do sujeito passivo durante o processo
fiscal e essa conduta não se deu na situação de que trata o presente processo administrativo.
Assevera que as intimações foram atendidas, lançamentos foram esclarecidos, extratos
bancários foram fornecidos, de modo que a conduta foi leal e solícita no curso da ação fiscal.
Conclui que fraude não se presume, há de ser provada, e a simples constatação de
recolhimentos a menor não basta para tanto.
Por fim, pede que a multa seja reduzida de 150% para 75%
Na impugnação apresentada pela Sra. Cláudia Cristina Dias Pereira são deduzidas as
alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Não houve decisão quanto ao “Termo de Co-Responsabilidade por Sujeição Passiva
Solidária e Subsidiária”, que deveria vir acompanhado do auto de infração e também de todos
os documentos resultantes. Na defesa a ele são refutadas completamente as imputações feitas
pelo fisco, afirmando desconhecer a empresa e os seus débitos cuja responsabilidade lhe está
sendo atribuída.
Tece o impugnante extensas considerações acerca dos princípios constitucionais, da
Fl. 4172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

hierarquia das normas e dos princípios do devido processo legal e do contraditório e ampla
defesa, com fartas citações doutrinárias, para concluir que houve cerceamento ao direito de
defesa, tendo em vista a inexistência de ato administrativo explicitando os motivos para a
imputação realizada. Afirma, ainda, que o termo de responsabilidade tributária não veio
acompanhado dos documentos que o suportam.
O impugnante discorre sobre a regulação dada pelo CTN à responsabilidade solidária,
especialmente quanto ao disposto no art. 124, I, asseverando que cabe à Fazenda Nacional o
ônus da prova do interesse comum quanto ao fato gerador para que se possa imputar
responsabilidade tributária, prova esta que não pode se pautar por meros indícios ou
presunções. Invoca jurisprudência em abono a sua tese. Afirma que no presente processo
administrativo não houve prova ou justificativa capaz de dar suporte à imposição
responsabilidade tributária solidária. Somente é possível impor responsabilidade tributária
solidária, com base no art. 124, I, do CTN, aos participantes do fato jurídico tributário, pois
somente neste caso poder-se-á falar em interesse comum, entendido como interesse jurídico e
não meramente fático, econômico ou social. Ademais, os partícipes do fato gerador não podem
estar em situação oposta no ato, fato ou relação negocial. Cita decisões judiciais que
corroboram seus argumentos. Conclui que, no presente caso, não ficaram caracterizados os
requisitos legais para a atribuição de responsabilidade solidária, pois nunca teve qualquer
relação com a devedora principal, desconhecendo totalmente o teor da dívida. A solidariedade,
se eventualmente existisse, poderia ocorrer entre a SS AGROINDUSTRIAL LTDA e a
empresa na qual a impugnante seja sócia, nunca quanto à pessoa física desta. Não ficou
caracterizada, nos fatos geradores apurados, uma relação de interesse jurídico comum, na qual
as pessoas sejam partícipes no mesmo pólo da relação jurídica.
Também é descabido pretender, com base no art. 135, III, do CTN, atribuir
responsabilidade solidária ao sócio de uma pessoa jurídica pelo simples inadimplemento de
obrigação tributária, pois isso não caracteriza infração à lei, sob pena de se usurpar a distinção
entre os sócios e a pessoa jurídica. Para a aplicação do art. 135, III, do CTN é necessário que a
infração à lei seja qualificada pela má-fé, pelo conluio, pela fraude ou pelo dolo, cuja prova
cabe ao Fisco. Cita jurisprudência que confirma sua argumentação. Conclui que na situação
versada nos autos inexiste sequer inadimplemento pela pessoa jurídica da qual foi sócia, mas
de terceira.
A impugnante não pode ser responsabilizada pela multa decorrente de lançamento
feito em face da SS AGROINDUSTRIAL LTDA, pois, conforme prescreve o art. 5o, XLV, da
Constituição Federal, a pena não pode passar da pessoa do real infrator para atingir terceiros. O
art. 124 do CTN dispõe sobre a responsabilidade tributária em face da obrigação principal, de
sorte que esta norma não se aplica às multas.
Por fim, pede a impugnante que seja julgado improcedente o lançamento.
As impugnações apresentadas por Pedro Alves Dias, César Furlan Pereira e Cássia
Maria Belmonte Sales Pereira reproduzem os mesmos argumentos trazidos no recurso doa Sra.
Cláudia Cristina Dias Pereira, sem nada acrescentar.
A NOROESTE AGROINDUSTRIAL S/A alega, em seu recurso, que o Termo de Co-
Responsabilidade, tal qual elaborado, violou o devido processo legal, pois tomou por base
documentos que não foram a ele entregues. Quando da notificação, foi entregue apenas
relatório final do procedimento. Além disso, a defesa genérica apresentada contra o referido
Termo não foi apreciada, de modo que a co-responsabilidade não está definitivamente
constituída. Conclui que, até que ocorra o trânsito em julgado administrativo com o julgamento
definitivo do Termo de Co-Responsabilidade o lançamento tributário só pode ser direcionado à
SS AGROINDUSTRIAL LTDA, sujeito passivo direto, nunca aos sujeitos passivos indiretos.

3.É o relatório.

Fl. 4173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
4.De proêmio, quanto à tempestividade do Recurso Voluntário, impende ressaltar
que o AR relativo à cientificação dirigida à Recorrente dos termos do v. aresto recorrido (e-fls.
729/830) indica que a mesma foi infrutífera, tendo sido devolvida sob a anotação da informação
“Mudou-se” (e-fls. 748):

5.Todavia, ainda que ao tempo do protocolo realizado em 06.08.2013 o prazo
recursal não tivesse se iniciado, aplica-se à espécie o disposto no §4o do artigo 218 do CPC,
segundo o qual “Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.
6.Portanto, considerando que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos
requisitos legais de admissibilidade, dele conheço.
7.Cuidam os autos de arbitramento de lucro decorrente de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários (excluídos transferências entre contas de mesma
titularidade, devoluções de cheques, estornos, resgates de aplicações financeiras, estornos de
CPMF, reduções de saldo devedor e outros) em situação em que a Autuada não logrou êxito em
comprovar a sua origem, fato ao qual se alia a circunstância de os livros Diário e Razão
escriturados para o ano de 2005 conterem vícios e erros que os tornam imprestáveis para
identificar a origem e o destino dos recursos que transitaram pelas contas bancárias e para a
apuração das receitas.
8.Lê-se, com feito, no item 101 do Relatório Fiscal de e-fls. 488/519:
Fl. 4174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

9.Em suas razões recursais, a Recorrente se limita a pleitear a redução da multa de
150% para 75%, reeditando exatamente as mesmas alegações já apresentadas na impugnação de
e-fls. 621/624, que em síntese são as seguintes:
 não praticou qualquer das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 1964;
 jamais tentou impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou
tampouco reduzir o montante do tributo devido;
 o intuito de fraude somente pode decorrer de atividade dolosa do sujeito
passivo durante o processo fiscal, conduta que não se verificou no presente
processo administrativo;
 mostrou-se leal e solícita durante a instrução processual, tendo atendido a
todas intimações, esclarecido lançamentos e fornecido extratos bancários;
 a simples constatação de recolhimentos a menor não caracteriza , por si só,
o intuito de fraude; e
 fraude não se presume, há de ser provada cabalmente.
10.Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme bem anotado pela r. decisão
recorrida, “não houve agravamento da multa decorrente de falta de esclarecimentos no curso da
ação fiscal, tal como previsto no art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/1996. Houve, isso sim,
qualificação da multa, hipótese atualmente prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
aplicável nos casos em que ficar caracterizada qualquer das situações contempladas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964”.
11.Vale dizer, a multa foi aplicada no patamar de 150% com fundamento na
redação do inciso II do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996, vigente à época das infrações (09.2005 a
12.2005), a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

Fl. 4175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

12.Parenteticamente, destaque-se que atualmente a multa qualificada se encontra
prevista no §1o do mesmo dispositivo legal, assim enunciado:
Art. 44. Omissis
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)

13.Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, estatuem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

14.Deste modo, ao contrário do que aduz a Recorrente, não se trata de imputação
de conduta fraudulenta durante a fiscalização ou no curso processual. Em verdade, as práticas
nefastas efetivadas pela Recorrente estão detalhadamente descritas nos itens 71 a 80 do Relatório
Fiscal de e-fls. 488/519, in verbis:

Fl. 4176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

Fl. 4177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

15.De resto, conforme enfaticamente exposto nos itens 81 a 86 do mesmo
Relatório Fiscal, as condutas acima descritas, diversamente do que defende a Recorrente,
autorizam a aplicação da multa qualificada de 150%. Confira-se:

Fl. 4178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

16.Salta aos olhos, pois, que as condutas relatadas tinham evidente natureza
fraudulenta e sonegatória, além de terem sido praticadas em conluio, na forma prescrita pelos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964, razão pela qual andou bem a r. decisão recorrida ao
manter a multa qualificada de 150%.
Fl. 4179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.011 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002531/2010-09

DISPOSITIVO
17.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário, mas nego-lhe provimento, ficando preteridos os demais argumentos apresentados
pela parte, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 4180
DF CARF MF
Documento nato-digital